Tribunal: TJES
Processo: 5019208-71.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019208-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DANIELA GUIMARAES NAHSSEN PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019208-71.2024.8.08.0024

RECTE.:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECDS.: DANIELA GUIMARAES NAHSSEN PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO POR QUESTÕES OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELOCAÇÃO EM VOO COM HORÁRIO MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10508338. Contrarrazões Id. 10508343, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10508338), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10508335), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a TAM LINHAS AEREAS S/A. a pagar a DANIELA GUIMARAES NAHSSEN PEREIRA o valor de: a. R$ 1.386,38 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir de 27/03/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b. R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”

Trata-se de ação indenizatória sob argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente
,
cancelamento de voo e inobservância de auxílio para amenizar o dano em relação ao atraso percebido pela Autora. Afirma que comprou passagem para Londres, com saída em 26/03/2024 e chegada em 27/03/2024, mas o voo fez pouso em Porto por causa de falhas no motor. Não houve informação quanto à reacomodação e recebeu notícia de que sua filha estava em Londres passando mal, com dor e febre muito alta. Ante à falta de informação, adquiriu uma passagem com destino a Londres, no valor de 232,98 euros, com chegada em Londres às 23:25 do dia 27/03/2024, e que não recebeu auxilio material da Requerida. Em 28/03/2024 afirmou que recebeu e-mail da ré informando sobre a reacomodação, em voo saindo de Porto em 29/03/2024, bem como o fornecimento de voucher, mas não conseguiu achar essa informação no site da ré. Também alega problemas no check-in de retorno, em razão do cancelamento da reserva, o que foi resolvido após contato telefônico. Requereu dano material de R$ 2.017,00 pelos gastos extras despendidos e dano moral em valor a ser arbitrado.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito vez que o voo da parte autora precisou alternar o pouso para o aeroporto na cidade do Porto em razão da necessidade de uma manutenção não programada na aeronave, não sendo cabível, portanto, reconhecimento de lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o atraso do voo do recorrido fora decorrente da manutenção não programada na aeronave, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva, com ressalva de que a manutenção da aeronave, ainda que alegadamente inesperada, é responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

Dessa forma que não se deve imputar ao consumidor o risco da atividade desenvolvida, ou seja, a companhia aérea deveria manter suas aeronaves devidamente preparadas e em perfeito funcionamento antes dos voos programados, ou então, em situação de extrema necessidade, fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

Atrasos dos voos de ida e volta confessados pela requerida (por cerca de nove horas no total). Excesso de peso – "overload" e
necessidade de manutenção da aeronave. Responsabilidade objetiva da ré. Fortuito interno. Falha da empresa configurada. Dano moral sofrido pelo autor em virtude de angústia e dos transtornos com o ocorrido. Valor fixado em R$ 5.000,00, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e para desestimular ocorrência semelhante
. Entretanto, valores desembolsados pelo passageiro, a título de dano material, independentemente do comportamento deficiente da ré e que não devem ser restituídos. Não acolhimento nesse aspecto. Recurso inominado parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0009368- 29.2016.8.26.0016; Relator (a): Claudia Caputo Bevilacqua Vieira; Órgão Julgador: Nona Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1
a
Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017) (grifo nosso)

Quanto aos danos materiais, observo que a recorrente não comprovou ter fornecido a assistência material devida não trouxe aos autos bem como não apresentou provas de que disponibilizou opções à recorrida autora em data e horário mais próximos ou de efetivo impedimento em realocar a recorrente em outros voos da própria linha ou de terceiros, pois a recorrente somente conseguiu reacomodação para voo partindo no dia 29/03/2024, às 13:35 (Id. 10508163), dois dias depois da data prevista originariamente em 27/03/2024, obrigando a recorrida a adquirir outra passagem aérea para chegar mais rápido,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 1.386,38.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que a parte autora chegou ao seu destino final com atraso de mais de 09 horas do seu voo original, de 27/03/2024 às 14:05 (Id. 10508160 - Pág. 1) para 23:25 (Id. 10508162 - Pág. 3), isso porque ela adquiriu outra passagem, pois se tivesse aguardado a ré teria chegado com 02 dias de atraso, em 29/03/2024 (Id. 10508163), o que configura ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR à QUATRO HORAS.
PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO, ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda à noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3.
A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material é informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova é a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fração da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso especial provido. (grifos nossos)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, vota-se pela reforma da r. sentença, em parte,
no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)